Tribunal: TJDFT
Processo: 0700031-07.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO CABIMENTO. INÉPCIA DA INICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. OUTORGA UXÓRIA. DESNECESSIDADE. COLUSÃO ENTRE OS RÉUS. NÃO COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DA RESCISÓRIA.
1. Considerando que na ação rescisória não se discute a existência de prejuízo a terceiros, mas sim a possibilidade de desconstituir uma sentença transitada em julgado, incabível a denunciação da lide, cabendo ao terceiro interessado que se sentir prejudicado pela decisão proferida na ação rescindenda propor ação própria para a defesa de seus interesses. Inteligência do art. 125, §1o, do CPC.
2. Descritos o pedido e a causa de pedir de forma suficiente e apta a ensejar a exata compreensão da pretensão deduzida pela parte autora, possibilitando aos réus o devido exercício do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em inépcia da inicial. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada.
3. O pressuposto processual da legitimidade ativa ad causam para o ajuizamento da ação rescisória, disposto no art. 967, inciso I, do CPC, deve ser aferido, abstratamente, à luz do que fora alegado na inicial, admitindo-se em caráter provisório a veracidade do que fora afirmado, conforme a teoria da asserção. Assim, verificado que a autora busca a rescisão de sentença proferida em ação adjudicação compulsória, cujo objeto se refere a imóvel que aduz ser de sua propriedade, não é manifesta a ilegitimidade ativa para a causa, pois demonstrado o interesse jurídico na demanda. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
4. A ação rescisória constitui instituto processual de desconstituição da coisa julgada, de cabimento extremamente restrito e previsão exaustiva nas hipóteses do artigo 966 do Código de Processo Civil, como forma de preservação máxima do princípio da segurança jurídica.
5. O inciso III do art. 966 do CPC prevê duas hipóteses distintas de cabimento da ação rescisória, quais sejam: i) dolo e coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida e ii) colusão e simulação entre as partes. Em relação à segunda hipótese, a colusão como vício de rescindibilidade é caracterizada como o conluio entre as partes que utilizam o processo para fins ilícitos, conforme previsão do art. 142 do CPC.
6. Embora tenham título judicial que reconheça os direitos possessórios sobre o imóvel em litígio, verificado que os autores não buscaram os meios necessários para promover a alteração no registro imobiliário pertinente, não há que falar em legítima propriedade, conforme art. 1.245 do Código Civil. Além disso, a realização de negócio jurídico cujo objeto é a transferência de posse de imóvel dispensa a necessidade da outorga uxória do art. 1.647, inciso I, do Código Civil. Precedentes TJDFT.
7. Não evidenciada a existência de colusão entre os réus na ação adjudicatória, inviável a cominação das penas previstas no artigo 142 do Código de Processo Civil e a desconstituição da coisa julgada. Desse modo, se os autores se sentiram prejudicados por alegada fraude/golpe na cessão de direitos possessórios sobre o imóvel, devem buscar reaver aquilo que julgarem devido pela via adequada, não servindo a ação rescisória para tal propósito.
8. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação/defesa mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da pleiteada condenação por litigância de má-fé.
9. Ação rescisória admitida, preliminares rejeitadas e, no mérito, julgada improcedente.